Tribunal: TJPA
Processo: 0023225-14.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023225-70.2007.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: PAULA REGINA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
QUEDA EM BUEIRO PÚBLICO ABERTO. LESÃO CORPORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para a configuração do ilícito civil e do dever de reparar, é necessária a presença concomitante de todos os pressupostos essenciais à responsabilização civil – o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade –, competindo ao autor comprovar de modo inequívoco o preenchimento de todos eles.

2.T
orna-se desnecessária a discussão sobre a modalidade da responsabilidade civil da administração pública, pois ainda que no seu grau mais elevado, quer seja a imputação objetiva, requer-se a comprovação do NEXO CAUSAL, que não se confunde com a culpa, essa sim, desnecessária.

3.Em que pese a perícia realizada pelo IML cujo laudo emitido atesta que o recorrido sofreu lesões corporais, e ainda a ficha de atendimento individual realizada por agentes da prefeitura de Belém atestando procedimento de imobilização na perna direita, não há nenhuma prova de que tais lesões foram ocasionadas pela queda no bueiro.

4.
Logo, não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, de produzir prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, impossível o acolhimento de sua pretensão, diante da não comprovação do ato ilícito a ensejar o nexo causal, fazendo-se necessária a reforma da sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do CPC/2015, em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 2º Vara da Fazenda da Capital (Num. 1963914 - Pág. 2 a 14), que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Nº 0023225-70.2007.8.14.0301
ajuizada em seu desfavor por
PAULA REGINA GUIMARÃES
, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Fazenda Pública em danos morais e materiais.

A demanda teve início com a propositura de ação indenizatória por Paula Regina em desfavor do Município de Belém, informando que se encontrava presenciando um evento promovido pela Prefeitura Municipal de Belém, na Praça Waldemar Henrique, quando, segundo informou, em dado momento, ao se dirigir para a concha acústica, onde teria início um show, relata que caiu em um BUEIRO descoberto e sem proteção vindo a fraturar seu pé direito em quatro partes, com atendimento, no momento, efetivado pela Defesa Civil, sendo posteriormente encaminhada para Hospital.

Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 3.003,00 (Três Mil e Três Centavos) e 60 (sessenta) salários mínimos por indenização pelos danos morais sofridos.

O juízo
a quo
deu parcial provimento aos pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Julgo, pois, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o Réu a pagar à Autora: 1) aquantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais; e 2) a quantia de R$145,72 (cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais emergentes —TOTAL: R$10.145,72 (dez mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Sobre o valor total, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CQ, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n° 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE n° 870.947/SE), pelo que dou por

EXTINTO O PROCESSO. Sem custas, em razão da isenção na forma da lei, de acordo com o pedido de gratuidade que ora defiro, nos termos do art. 98, do CPC. Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3°, I,c/cart. 86, parágrafo único, ambos do CPC Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3°, III, do CPC)”

Inconformado o Município de Belém interpôs recurso de apelação (Num. 1963915 - Pág. 2 a 7), pugnando pela reforma da sentença. Para tanto alegou que o laudo de exame de corpo de delito sobre a lesão corporal e o Boletim de Ocorrência Policial não são documentos hábeis do fato constitutivo do direito da Apelada, na forma do art. 373, I do CPC, eis que o primeiro somente descreve a lesão sofrida e não o fato de onde ou qual lugar e em qual circunstância ocorreu a lesão sofrida pela Apelada e o segundo documento trata-se de mero relato de um fato narrado unilateralmente pela Apelada perante uma autoridade policial, que, segundo a apelante, não tem o condão de fazer prova absoluta de um fato.

Conforme certidão (Num. 1963915 - Pág. 14), a apelada apesar de devidamente intimada, não ofertou contrarrazões no prazo legal.

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de manifestação sob o argumento de não se tratar de interesse público com relevância social.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

Cinge-se o recurso quanto a irresignação do apelante em relação a sentença, afirmando que foi condenado, em que pese o lastro probatório apresentado ser insuficiente para configurar o nexo de causalidade.

Argumentou para tanto que a recorrida teria que provar que o fato (queda no bueiro aberto) teria ocorrido na tubulação pública citada, o que segundo o apelante não ficou provado pois, o boletim de ocorrência apresentado tem o condão apenas de provar os ferimentos sofridos pela autora e não o local onde aconteceu o fato.

Ainda quanto as fotos juntadas aos autos, alega que não foram verificadas na forma do § 1º do Art. 422 do CPC, que prever a necessidade de autenticação eletrônica ou, não sendo possível, a realização de perícia, quando da impugnação. Do mesmo modo em relação a ficha de atendimento individual constando o procedimento realizado na perna da autora, a irresignação consiste em se tratar de cópia de documento não autenticada.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões apresentadas foram capazes de me convencer que a sentença atacada merece reforma, explico.

Em que pese a perícia realizada pelo IML cujo laudo emitido atesta que a recorrida sofreu lesões corporais, e ainda a ficha de atendimento individual realizada por agentes da prefeitura de Belém atestando procedimento de imobilização na perna direita, não há nenhuma prova de que tais lesões foram ocasionadas pela queda no bueiro.

Esclareço que não há dúvida quanto ao dano sofrido, mas sim sobre a causa, pois, dos documentos comprobatórios do fato, não se obtém a prova de que estes resultaram de queda em bueiro. Nenhuma testemunha foi ouvida a fim de dar o seu testemunho de ter presenciado o ocorrido. Assim, diante dos elementos probatórios que acompanham os autos não é possível associar as lesões e fratura sofrida à omissão do município no que tange a falta de serviço com o bueiro público , razão pela qual não ficou consubstanciado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão municipal.

Quanto as fotos juntadas aos autos, servem no máximo para mostrar a existência de um bueiro aberto, sem precisar sua localização. Nem muito menos tem o condão de provar que ali aconteceu o fato danoso

Nesse contexto, a autora não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, carecendo de substrato probatório a ensejar a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
QUEDA DE MOTOCICLISTA EM VIA PÚBLICA
. DESNÍVEL DE TAMPA DE BUEIRO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MODIFICADA. Em caso de omissão específica, o ente público responde objetivamente pelos danos causados. Art. 37, §6º, da CF. Precedentes jurisprudenciais. Ausente prova de que o bueiro estava com tampa em desnível e que tal circunstância foi a causa da queda da motociclista, é de ser julgados improcedentes os pedidos. Sentença modificada. Sucumbência redimensionada. APELO PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. UNÂNIME.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70074281809, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 02-05-2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
QUEDA EM BUEIRO ABERTO
. PROVA DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. AUTORA DA AÇÃO QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O NEXO CAUSAL, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. REQUISITO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. É dever do Poder Público Municipal a conservação, manutenção e fiscalização das vias públicas, devendo ser diligente na adoção de providências que garantam a integridade física dos transeuntes. Ao deixar de cumprir tal mister incorre na falta do serviço, que gera a responsabilidade civil subjetiva da Administração pelo evento danoso. A autora da ação comprovou a existência de bueiro aberto e de arranhões na perna, mas não produziu prova de que as lesões foram causadas por queda em bueiro, nem de onde este está situado, não tendo arrolado testemunhas, feito registro de ocorrência ou tirado fotografia no local após o evento danoso, tendo acostado aos autos receita médica de um mês após o fato e impressões de postagens de rede social. Inexistência de prova de que o bueiro aberto em via pública foi a causa eficiente da queda e consequentes arranhões na perna esquerda da vítima. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso interposto após a vigência do atual CPC. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade devido à gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso. (APELAÇÃO CIVEL DES. ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 16/04/2020 - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO).

Colaciono por fim, precedente de nossa Turma no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO.
QUEDA SOFRIDA POR PEDESTRE EM BURACO NA VIA PÚBLICA
. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O DANO. ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. 1-Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva ante a presença do dever específico. 2-O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano. 3-Dos autos constam Boletim de Ocorrência (fls. 11) e recibos de taxi (fls. 21), além de outros documentos que demonstram que a Apelada necessitou de cuidados médicos, entretanto não há elementos que demonstrem a ocorrência do fato em si, pois as fotos colacionadas aos autos não são capazes de aferir a ocorrência do sinistro. 4-Em audiência (fls. 46/47) houve a oitiva de testemunhas que, no entanto, não presenciaram o aludido fato e nem participaram do resgate ou sequer estavam às proximidades do local. 5-Do exame pericial no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, por ocasião do fato narrado na petição inicial da ação, não se obtém a prova de que os danos resultaram de queda em bueiro, uma vez que em resposta ao segundo quesito do Laudo Pericial do Instituto Médico Legal (fls. 20), que questionava qual o instrumento, ação ou meio responsável pelas lesões, foi respondido que fora causado por ação contundente sem precisar a causa das lesões, de modo que não há como comprovar a imputação da responsabilidade ao Ente Público. 6-Em que pese a demonstração de que a Apelante não agiu com a cautela necessária, verificando-se uma omissão no conserto do bueiro e a grande possibilidade de que sua negligência venha a acarretar danos aos transeuntes, não se pode negar que não basta apenas a alegação do fato, sendo necessária a prova do acidente para que se possa gerar o dever de indenizar, devendo, portanto, estar devidamente demonstrado nos autos o nexo causal. 7- Competia à Apelada o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, com a demonstração do nexo causal entre as lesões apresentadas (danos) ao ato ou omissão imputadas ao Ente Público (art. 333, I, CPC/73). 8-A Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, não havendo nos autos provas de que houve a queda no bueiro, não trazendo testemunhas nem outro meio de prova que corrobore a alegação de que os danos alegados decorressem de queda narrada, não havendo, portanto, prova do ato danoso e do nexo causal capaz de embasar o seu pedido indenizatório. 9- Apelação conhecida e provida para julgar improcedente os pedidos da inicial. À unanimidade. (2018.03278825-63, 194.368, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-17).

Portanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para a configuração do ilícito civil e do dever de reparar, é necessária a presença concomitante de todos os pressupostos essenciais à responsabilização civil – o ato ilícito, o dano e o
nexo de causalidade
–, competindo ao autor comprovar de modo inequívoco o preenchimento de todos eles.

Sendo assim, torna-se desnecessária a discussão sobre a modalidade da responsabilidade civil da administração pública, pois ainda que no seu grau mais elevado, quer seja a imputação objetiva, requer-se a comprovação do NEXO CAUSAL, que não se confunde com a culpa, essa sim, desnecessária.

Logo, não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, de produzir prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, impossível o acolhimento de sua pretensão, diante da não comprovação do ato ilícito a ensejar o nexo causal, fazendo-se necessária a reforma da sentença recorrida.

Do ônus sucumbencial:

Em razão da inversão do ônus sucumbencial, o autor, ora apelado, deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Sendo que sua exegibilidade ficará suspensa, em função de ser a apelada beneficiária da justiça gratuita, nos termos do § 3º, IX, do Art. 98.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020